Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0721596-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA ARRUDA RECORRIDO: JOSE ARRUDA DE ANDRADE, ANA LUIZA DE OLIVEIRA DE SA, HYGINO FELIPE DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALINE DE OLIVEIRA ARRUDA face à decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em face de penhora via SISBAJUD intentada nas contas de titularidade da parte executada. Procedo ao cadastramento no sistema informatizado do patrono constituído pela parte executada para fins de recebimento de publicações. Em sua razões, argumenta a inexistência ou nulidade da intimação para que promovesse ao adimplemento da dívida exequenda. Alega, ainda, a impenhorabilidade do seu salário, a existência de bloqueio incidente sobre valores aplicados em caderneta de poupança e que a constrição recaiu, ainda, sobre valores recebidos por seu filho a título de pensão alimentícia. Ainda argumenta que a pandemia trouxe desequilíbrio contratual e tornou a obrigação fixada excessivamente onerosa e de difícil adimplemento. Pugna pelo desbloqueio dos valores ou, alternativamente, pela manutenção de penhora de 30% do valor, com o desbloqueio do remanescente. Os autos vieram conclusos. Passo a decidir. A priori, ressalte-se que é obrigação das partes manterem seus endereços atualizados perante o Juízo. A tentativa frustrada de intimação diante de mudança de endereço enseja a reputação válida do ato de intimação realizado, à luz do que dispõe o Art. 274, § Único, do Código de Processo Civil. Não se sustenta, ainda, o argumento de que os autos estavam arquivados, uma vez que a própria executada noticia o inadimplemento do acordo firmado, de modo que o desarquivamento dos autos e prosseguimento da fase executiva seria consequência natural e esperada, diante do não pagamento. Quanto à notícia de que a penhora recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança, proveniente de pensão alimentícia e, ainda, frutos relacionados ao seu salário, verifico que carece de documentação suficiente à sua comprovação. Explico. A caracterização de uma conta poupança exige a comprovação quanto à movimentação financeira empreendida na conta. Isso porque, se sua utilização ocorre com regularidade, para pagamento de parcelas, boletos, transferências bancárias, etc, desvirtua-se do propósito em que se funda a conta, e não encontra o respaldo denotado no Art. 833, X, CPC/15. O ônus de provar o alegado pertence à executada. Em que pese tenha deduzido pedido argumentando a impenhorabilidade, não trouxe aos autos os extratos bancários da referida conta. De igual sorte, não merece prosperar a alegação de penhora sobre pensão alimentícia, posto que, mais uma vez, não fora juntado o extrato bancário que comprovasse a movimentação financeira da conta e a utilização de tais verbas com a finalidade alegada. Também não há comprovação inequívoca de que a penhora tenha incidido sobre seu salário, não merecendo guarida, também, o pedido de desbloqueio. Tecidas tais considerações, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, conforme demonstrativo anexo à decisão. Converto em penhora os referidos valores e transfiro-os para conta judicial vinculada a este Juízo. Preclusa a presente decisão intime-se a parte exequente a apresentar dados de agência e conta a fim de viabilizar a transferência dos valores mediante ofício, no prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, intime-se a parte credora a indicar novos bens para satisfação do seu crédito, visto que a penhora não satisfez a integralidade da dívida exequenda, ou requeira o que entender pertinente. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. De acordo com o artigo 41 da Lei 9099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. Portanto, não cabe recurso inominado de decisão interlocutória. Ademais não cabe acolhimento da alegação de cabimento ante os embargos à execução, dito opostos, pela parte agravante, haja vista ser a peça invocada ação independente, ou seja, autônoma, em que o executado se manifesta, apresentando sua discordância referente ao valor cobrado e/ou em relação ao teor da ordem requerida na Ação de Execução. O que não é o caso em questão. A mera nomenclatura por parte do patrono da parte embargada não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeita a impugnação apresentada no feito. Destaca-se, ainda, que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, o que demonstra a ausência de requisitos para sua admissibilidade. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora